Tribunal: STF
Processo: RE 1384807
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (Vol. 4, fl. 4):



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CUMULAÇÃO DE CARGOS. ESCRIVÃO DO TJ/AL COM A TITULARIDADE DO TABELIONATO DO CARTÓRIO DO ÚNICO OFÍCIO NOTARIAL E REGISTRAL DE CAMPO ALEGRE/AL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 



    1. Apelação interposta por OLIVAL VIEIRA GUIMARÃES contra sentença que julgou improcedente o pleito autoral, por meio do qual objetiva a parte autora a anulação do ato do Conselho Nacional de Justiça - CNJ que declarou a vacância do Cartório do Único Ofício Notarial e Registral de Campo Alegre/AL. Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor econômico obtido, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 



    2. Em seu apelo, o particular alega, em síntese, que: a) foi investido tanto no cargo público de Escrivão do TJ/AL como na titularidade do Tabelionato do Cartório do Único Ofício Notarial e Registral de Campo Alegre/AL ainda sob a égide da Carta Magna de 1967, devendo ser observado o direito adquirido (art. 5º, XXXVI, da CF/88); b) a serventia já foi criada privatizada, portanto, não incidindo as disposições da Lei Estadual 5.627/1994 e da Lei Federal 8.935/1994; c) evoca os princípios da proteção da confiança, da segurança jurídica, da boa-fé e do ato jurídico perfeito, a fim de que não haja a desconsideração do exercício legítimo da serventia. 



    3. O presente caso discute a nulidade do Parecer 365/2011 e a decisão proferida no Pedido de Providências 0007207-84.2017.2.00.0000, ambos proferidos pelo Conselho Nacional de Justiça, que declarou a vacância do Único Ofício Notarial e Registral de Campo Alegre/AL, por ter entendido que houve opção tácita do titular pela função pública de escrivão do TJ/AL, não podendo cumular sua função pública com a delegação privada.



    4. Consta da sentença que:



    a) o autor exerceu, desde 19/07/1973 até 29/08/2008, de forma efetiva e cumulativa, as funções de Escrivão e de Tabelião no Tabelionato do Cartório do Único Ofício Notarial e Registral de Campo Alegre/AL. Em agosto de 2008, foi aposentado compulsoriamente, com proventos integrais, no cargo de Escrivão da 1ª Entrância da Comarca de Campo Alegre/AL, exercendo as funções de Tabelião. 



    b) Ato contínuo, uma comissão constituída pelo TJ/AL, através da Portaria 717/2008, por volta do ano de 2008, entendeu pela vacância de titularidade do autor, uma vez que houve uma opção tácita do titular da serventia pela função pública de escrivão do TJ/AL. 



    c) Aduziu o autor ter ingressado com pedido de Reconsideração e Recurso Administrativo contra decisão da comissão, que foi deferido pela Presidência do TJ/AL, sendo declarado provido o Único Ofício Notarial e Registral de Campo Alegre/AL, sendo a referida decisão encaminhada à Corregedoria Geral de Justiça de Alagoas para exclusão da serventia da Lista de Vacâncias a ser remetida ao CNJ.



    d) Contudo, prosseguiu o Juízo, o autor se surpreendeu, quando a decisão da Presidência do TJ/AL (que considerou provida a serventia em questão) não foi remetida ao CNJ, que, por sua vez, levou em consideração na elaboração do Parecer 365/2011 somente a decisão da comissão e imputou ao autor a condição de serventia vaga. Apesar das impugnações do autor, manteve o CNJ a sua decisão.



    e) O magistrado a quo arguiu que o art. 37, inciso XVII, da CF/1988, vedou expressamente a cumulação de cargos públicos.



    f) Asseverou, ainda, que a Lei 8.935/1994 (Lei dos Cartórios), regulamentando o art. 236 da atual Carta Magna, assentou a incompatibilidade das funções notariais e de registro com o exercício de qualquer cargo, emprego ou função públicos, ainda que em comissão, conforme disposto no art. 25 da referida legislação, in verbis: "O exercício da atividade notarial e de registro é incompatível com o da advocacia, o da intermediação de seus serviços ou o de qualquer cargo, emprego ou função públicos, ainda que em comissão". 



    5. Conforme consta da sentença, desde o desmembramento do Foro Judicial pela Lei Estadual 5627/1994 e da proibição expressa de cumulação da atividade notarial com qualquer cargo público pela Lei dos Cartórios, o autor deveria ter escolhido uma das funções. Nessa toada, o exercício do cargo de escrivão do TJ/AL, com sua posterior aposentadoria, demonstra uma escolha tácita pela serventia judicial e a consequente vacância da serventia extrajudicial. 



    6. Além disso, observe-se que a CF/1988 e a Lei dos Cartórios não fazem distinção quanto à natureza jurídica da serventia, logo, a impossibilidade de acumulação de cargos aplica-se outrossim às serventias extrajudiciais privadas. 



    7. "De mais a mais, não há que se dizer que a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, que declarava o demandante titular da serventia de CNS 00.409-3, teria consolidado definitivamente sua situação, eis que a Administração Pública pode/deve anular seus atos quando eivados de vícios, utilizando-se da autotutela. Também não há que se falar em ofensa ao direito adquirido, uma vez que a doutrina e jurisprudência afirmam que não há direito adquirido contra a Constituição" (trecho da sentença). 



    8. Portanto, deve ser mantida a sentença de improcedência dos pedidos autorais, considerando-se que tanto a Constituição Federal como a Lei dos Cartórios são transparentes ao apontar a inexistência dos direitos pleiteados. 



    9. Apelação desprovida. Honorários advocatícios majorados de 10% para 11%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015”.



    No Recurso Extraordinário (Vol. 5), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, OLIVAL VIEIRA GUIMARÃES alega violação aos arts. 5º, XXXVI; 37, XVII; e 236, da Constituição Federal de 1988. 



    Afirma que é equivocada a afirmativa do Tribunal de origem, no sentido de que o autor optou, tacitamente, pelo cargo público de escrivão do TJAL, em detrimento da titularidade do Tabelionato do Cartório do Único Ofício Notarial e Registral de Campo Alegre/AL. 



    Ressalta que “a suposta opção tácita feita pelo recorrente pelo cargo de Escrivão, tão mencionada no acórdão impugnado, não pode ser comprovada, tendo em vista que antes mesmo da sua aposentadoria compulsória (realizada em procedimento exclusivo pelo TJ/AL) o seu cargo de escrivão, Único da Comarca de Campo Alegre/AL, foi disponibilizado pelo concurso público do TJ/AL de 2002, ou seja, antes da sua aposentadoria” (Vol. 5, fl. 12). 



    Pondera ter ficado demonstrado que “o recorrente não optou tacitamente pelo cargo público de escrivão judicial, uma vez que o Cartório do Único Ofício Notarial e Registral de Campo Alegre/AL já era privatizado, por conseguinte, não estaria inserido nas disposições do parágrafo único do art. 8º da Lei estadual nº 5.627/94” (Vol. 5, fl. 12).



    Assevera que “os comandos da CF de 1967, constituição sob a qual o recorrente ingressou na serventia do Único Ofício Notarial e Registral de Campo Alegre/AL, não previa a impossibilidade de tal acumulação. Ao contrário, foi sob a sua égide que tornou possível que o recorrente fosse investido no cargo de tabelião da citada serventia, sendo garantido o seu direito na manutenção dos cargos em razão do princípio do direito adquirido, preconizados no § 2º do art. 6º do Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942, e ainda no art. 5º, inciso XXXV da CF/88” (Vol. 5, fl. 18).



    Invocando “os princípios da proteção da confiança, da segurança jurídica, da boa-fé e do ato jurídico perfeito”, aduz que “o exercício legítimo da serventia, devidamente ocupada de acordo com a Constituição anterior (aprovado em concurso público), não pode ser desconsiderado, devendo-se garantir ao recorrente o direito de nela se manter, estando exaurido o poder de revisão dos atos administrativos correspondentes por força da decadência estabelecida pelo art. 54 da Lei 9.784/99” (Vol. 5, fl. 19).



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Quanto à alegação de afronta ao artigo 5º, XXXVI, da Constituição, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    No mais, o acórdão recorrido negou provimento à Apelação aos seguintes fundamentos (Vol. 4, fl. 1):



    “Apelação interposta por OLIVAL VIEIRA GUIMARÃES, contra sentença que julgou improcedente o pleito autoral, por meio do qual objetiva a autora a anulação do ato do Conselho Nacional de Justiça - CNJ que declarou a vacância do Cartório do Único Ofício Notarial e Registral de Campo Alegre/AL. Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor econômico obtido, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 



    Consta da sentença que: 



    a) o autor exerceu, desde 19/07/1973 até 29/08/2008, de forma efetiva e cumulativa, as funções de Escrivão e de Tabelião no Tabelionato do Cartório do Único Ofício Notarial e Registral de Campo Alegre/AL. Em agosto de 2008, foi aposentado compulsoriamente, com proventos integrais, no cargo de Escrivão da 1ª Entrância da Comarca de Campo Alegre/AL, exercendo as funções de Tabelião. 



    b) Ato contínuo, uma comissão constituída pelo TJ/AL, através da Portaria 717/2008, por volta do ano de 2008, entendeu pela vacância de titularidade do autor, uma vez que houve uma opção tácita do titular da serventia pela função pública de escrivão do TJ/AL. 



    c) Aduziu o autor ter ingressado com pedido de Reconsideração e Recurso Administrativo contra decisão da comissão, que foi deferido pela Presidência do TJ/AL, sendo declarado provido o Único Ofício Notarial e Registral de Campo Alegre/AL, sendo a referida decisão encaminhada à Corregedoria Geral de Justiça de Alagoas para exclusão da serventia da Lista de Vacâncias a ser remetida ao CNJ. 



    d) Contudo, prosseguiu o Juízo, que o autor se surpreendeu, quando a decisão da Presidência do TJ/AL (que considerou provida a serventia em questão) não foi remetida ao CNJ que, por sua vez, levou em consideração na elaboração do Parecer 365/2011 somente a decisão da comissão e imputou ao autor a condição de serventia vaga. Apesar das impugnações do autor, manteve o CNJ a sua decisão. 



    e) O magistrado de 1ª instância arguiu que o art. 37, inciso XVII, da CF/1988, vedou expressamente a cumulação de cargos públicos. 



    f) Asseverou, ainda, que a Lei 8.935/1994 (Lei dos Cartórios), regulamentando o art. 236 da atual Carta Magna, assentou a incompatibilidade das funções notariais e de registro com o exercício de qualquer cargo, emprego ou função públicos, ainda que em comissão, conforme disposto no art. 25 da referida legislação, in verbis: "O exercício da atividade notarial e de registro é incompatível com o da advocacia, o da intermediação de seus serviços ou o de qualquer cargo, emprego ou função públicos, ainda que em comissão". 



    Conforme consta da sentença, desde o desmembramento do Foro Judicial pela Lei Estadual 5627/1994 e da proibição expressa de cumulação da atividade notarial com qualquer cargo público pela Lei dos Cartórios, o autor deveria ter escolhido uma das funções. 



    Nessa toada, o exercício do cargo de escrivão do TJ/AL, com sua posterior aposentadoria, demonstra uma escolha tácita pela serventia judicial e a consequente vacância da serventia extrajudicial. 



    Além disso, observe-se que a CF/1988 e a Lei dos Cartórios não fazem distinção quanto à natureza jurídica da serventia, logo, a impossibilidade de acumulação de cargos aplica-se outrossim às serventias extrajudiciais privadas. 



    "De mais a mais, não há que se dizer que a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, que declarava o demandante titular da serventia de CNS 00.409-3, teria consolidado definitivamente sua situação, eis que a Administração Pública pode/deve anular seus atos quando eivados de vícios, utilizando-se da autotutela. Também não há que se falar em ofensa ao direito adquirido, uma vez que a doutrina e jurisprudência afirmam que não há direito adquirido contra a Constituição" (trecho da sentença). 



    Portanto, deve ser mantida a sentença de improcedência dos pedidos autorais, considerando-se que tanto a Constituição Federal como a Lei dos Cartórios são transparentes ao apontar a inexistência dos direitos pleiteados. 



    Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO à apelação. 



    Honorários advocatícios majorados de 10% para 11%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015. 



    É como voto”.



    Da leitura acima, denota-se que o Tribunal de origem, com base na legislação ordinária pertinente (Lei Federal 8.935/1994, Lei Estadual 5.627/1994 e Portaria 717/2008) e nas peculiaridades do caso concreto, decidiu que, embora à época em que o recorrente prestou concurso fosse possível a acumulação do cargo de escrivão com a função pública de tabelião, após a CF/1988 proibiu-se expressamente a pretendida acumulação (art. 37, incisos XVI e XVII). 



    Posteriormente, com o advento da Lei 8.935/1994 e da Lei estadual 5.627/1994, confirmou-se a ilegitimidade dessa cumulação, sendo determinado o desmembramento dos serviços judiciais e extrajudiciais e a escolha por um ou outro. 



    Nesse contexto, considerando a ausência de opção pelo serviço notarial e registral no prazo conferido pela lei, e posterior aposentadoria no cargo de escrivão, o Tribunal de origem entendeu ter a parte autora optado tacitamente pela serventia judicial e a consequente vacância da serventia extrajudicial. 



    Verifica-se, portanto, que a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional (Lei Federal 8.935/1994), de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Acresça-se que a solução dessa controvérsia depende, também, da análise da legislação local (Lei Estadual 5.627/1994), o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.



    Por fim, o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, ao decidir pela impossibilidade de acumulação dos cargos pretendidos, o acórdão recorrido decidiu em consonância com a jurisprudência desta CORTE. Nesse sentido:



    “Ementa: Direito Administrativo. Agravo interno em mandado de segurança. Ato do CNJ. Cumulação de delegação de serventia extrajudicial com cargo público. Servidor em licença não remunerada. 1. Apesar de não ocuparem efetivo cargo público, a função exercida pelos titulares de serventias extrajudiciais possui inegável natureza pública. 2. Dessa forma, aplicável ao caso a vedação prevista no inciso XVII do art. 37 da Constituição Federal, que estende a proibição de cumulação também para as função públicas. 3. A impossibilidade de acumulação de cargos, empregos e funções se mantém, mesmo tendo sido concedida licença para o servidor. A concessão de qualquer licença, ainda que não remunerada, “não descaracteriza o vínculo jurídico do servidor com a Administração”(RE 382.389-AgR, Segunda Turma, Relª. Minª. Ellen Gracie). 4. Agravo a que se nega provimento por manifesta improcedência, com aplicação de multa de 2 (dois) salários mínimos, ficando a interposição de qualquer recurso condicionada ao prévio depósito do referido valor, em caso de decisão unânime (CPC/2015, art. 1.021, §§ 4º e 5º, c/c art. 81, § 2º).” (MS 27.955-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 5/9/2018)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de maio de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente